Tribunal: TJES
Processo: 0002671-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002671-52.2023.8.08.0014
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Apelante: UEMERSON BENTO DE SALLES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO – REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Uemerson Bento de Salles contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1º, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 dias-multa.

A defesa alega ofensa ao princípio da correlação e ausência de provas suficientes para a aplicação da majorante referente ao repouso noturno.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A ocorrência de nulidade em razão da ausência de menção expressa à causa de aumento no texto da denúncia.

A suficiência do relato testemunhal para comprovação da prática do furto durante o repouso noturno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da correlação não foi violado, uma vez que os fatos descritos na denúncia evidenciam a prática do crime durante a madrugada, circunstância compatível com a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

A ausência de menção expressa à causa de aumento na capitulação legal não gera nulidade, desde que os fatos estejam adequadamente descritos, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg-HC 832.478/PE).

A prova testemunhal, especialmente o relato da vítima, confirma de maneira suficiente que o crime ocorreu durante o repouso noturno, justificando a incidência da causa de aumento.

Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em R$ 800,00, nos termos da Resolução nº 005/2019 do TJES.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A descrição dos fatos na denúncia é suficiente para sustentar a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

A prova testemunhal pode ser considerada suficiente para comprovar a prática de furto durante o repouso noturno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES

APELADO: ALAN DE FREITAS BARROS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002671-52.2023.8.08.0014
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Apelante: UEMERSON BENTO DE SALLES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO – REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Uemerson Bento de Salles contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1º, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 dias-multa.

A defesa alega ofensa ao princípio da correlação e ausência de provas suficientes para a aplicação da majorante referente ao repouso noturno.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A ocorrência de nulidade em razão da ausência de menção expressa à causa de aumento no texto da denúncia.

A suficiência do relato testemunhal para comprovação da prática do furto durante o repouso noturno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da correlação não foi violado, uma vez que os fatos descritos na denúncia evidenciam a prática do crime durante a madrugada, circunstância compatível com a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

A ausência de menção expressa à causa de aumento na capitulação legal não gera nulidade, desde que os fatos estejam adequadamente descritos, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg-HC 832.478/PE).

A prova testemunhal, especialmente o relato da vítima, confirma de maneira suficiente que o crime ocorreu durante o repouso noturno, justificando a incidência da causa de aumento.

Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em R$ 800,00, nos termos da Resolução nº 005/2019 do TJES.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A descrição dos fatos na denúncia é suficiente para sustentar a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

A prova testemunhal pode ser considerada suficiente para comprovar a prática de furto durante o repouso noturno.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002671-52.2023.8.08.0014

APELANTE:
UEMERSON BENTO DE SALLES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UEMERSON BENTO DE SALLES
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 10599083, a defesa sustenta a nulidade parcial do julgamento, alegando violação aos princípios da correlação e da paridade de armas, uma vez que a denúncia não teria mencionado a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal. Argumenta que, durante a instrução, o réu foi representado por advogado dativo, que não teria apresentado defesa adequada quanto à qualificadora referente ao repouso noturno, devendo, assim, ser afastada.

Ademais, a defesa ressalta a ausência de elementos de prova robustos que comprovem que o crime ocorreu durante o período de repouso noturno, argumentando que tal circunstância se baseia exclusivamente no relato da vítima, o que seria insuficiente para embasar a aplicação da majorante. Requer, assim, a exclusão da referida causa de aumento de pena, a consequente redução da pena e a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 11152974), defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, bem como para a incidência da majorante.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer constante no evento nº 11181411, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que não há irregularidade na sentença prolatada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao julgamento meritório, já sinalizando quanto ao improvimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Sobre os fatos em apuração, estes foram assim delineados na peça acusatória:

Consta do inquérito policial que, no dia 06 de setembro de 2022, durante a madrugada, em Vila Lenira, Colatina/ES, o ora denunciado subtraiu o veículo VW GOL 1.0 AZUL da vítima Alan de Freitas Barroso que estava estacionado na frente de sua residência. Infere-se dos autos que no dia em questão, o denunciado subtraiu o veículo em questão, tendo retirados os objetos de seu interesse do interior do veículo Depois o denunciado continuou a transitar com o veículo até a gasolina acabar quando estava no bairro Carlos Germano Naumann, na companhia do adolescente ROGERIO TEIXEIRA.

Da Materialidade e Autoria Delitivas

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48804598 (fls. 03/04), pelo auto de apreensão (fl. 30) e pelo auto de restituição (fl. 34), não havendo qualquer dúvida quanto à ocorrência do crime de furto.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela confissão do apelante e pelas provas orais produzidas, que corroboram as circunstâncias descritas na denúncia.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Correlação

A defesa sustenta que a sentença violou o princípio da correlação, visto que a denúncia não teria mencionado expressamente a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

O princípio da correlação constitui garantia fundamental do acusado, assegurando-lhe o direito de se defender dos fatos que lhe são imputados na denúncia, sem que o julgamento ultrapasse os limites nela estabelecidos.

Assim, é vedada a condenação por fato diverso daquele descrito na peça acusatória, salvo na hipótese de emendatio libelli, quando o magistrado pode conferir definição jurídica diversa aos fatos descritos, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, não se verifica qualquer violação a tal princípio, uma vez que a denúncia descreveu, logo no início, que o crime foi praticado
"durante a madrugada"
, circunstância compatível com a majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal.

Ainda que a capitulação legal não tenha mencionado expressamente o §1º do art. 155, verifica-se que, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação pela prática do furto durante o repouso noturno, oportunizando à defesa o contraditório e a manifestação específica sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de menção expressa à causa de aumento na capitulação legal não configura nulidade, desde que os fatos tenham sido adequadamente descritos na denúncia. Confira-se:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO POR REPOUSO NOTURNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DESCRITA NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO."
(STJ; AgRg-HC 832.478; Proc. 2023/0211080-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal.

Da Causa de Aumento – Repouso Noturno

A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal tem como fundamento a maior vulnerabilidade da vítima durante o repouso noturno, situação que facilita a ação do agente e reduz as chances de reação ou proteção do bem jurídico tutelado.

No caso em tela, a prova testemunhal revelou, de forma clara e segura, que o crime ocorreu durante a madrugada, conforme declarado pela própria vítima. Assim, diante das evidências constantes nos autos, a incidência da majorante é medida que se impõe.

Da Fixação de Honorários

Por fim, considerando que o réu foi assistido por defensor dativo, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos da Resolução nº 005/2019 do TJES.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Fixo os honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)